Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao REsp n.o 1.978.629/RJ, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1169), que determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais pendentes em que se busca o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, a fim de verificar se a liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo é requisito indispensável para o ajuizamento do cumprimento individual. Intime-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601